Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710488-20.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IRIS DA SILVA JACOBINA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RE 905.537/RR. NÃO CABIMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI DISTRITAL N. 5.106/13. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em suspensão do presente processo se a hipótese dos autos versa sobre eventual direito à reajuste do vencimento básico garantido por lei distrital específica e não orçamentária, observados os reflexos remuneratórios dela advindos, o que se distingue do Tema n. 864 afetado para julgamento no RE n. 905.357/RR, referente à “existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano”. Preliminar de suspensão do processo rejeitada. 2. A Lei Distrital n. 5.106/13 dispõe acerca da carreira de assistência à educação do Distrito Federal e estabelece no Anexo IV os padrões remuneratórios do cargo de agente de gestão educacional, especialidade serviços gerais, com vigência a partir de 01/09/2013, 01/09/2014 e 01/09/2015. 3. A carência de dotação orçamentária apenas possibilita a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada, sendo certo que, os exercícios posteriores são regidos por orçamentos próprios, os quais devem abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente. 4. Comprovada que a determinação legal prevista no art. 15 da Lei Distrital n. 5.106/13 não foi cumprida pelo réu no tocante à remuneração desde 01/09/2015, mostra-se devido o reconhecimento do direito da autora ao reajuste do vencimento básico, conforme seu padrão na carreira, com estrita obediência à norma referida, observando-se ainda os reflexos remuneratórios dela decorrentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput e §1o, todos da Constituição Federal, asseverando que a Lei Distrital que concedeu reajuste a 32 (trinta e duas) categorias no ano de 2013 teria desrespeitado as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo o acórdão recorrido ter reconhecido a sua inconstitucionalidade, diante da ausência de previsão orçamentária; b) artigo 93, inciso IX, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso nas alíneas "b" e "d", do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, demonstrado as razões do seu inconformismo. Requer a suspensão do feito, tendo em vista a determinação exarada nos autos do RE 905357 ED/RR (Tema 864). Em sede de contrarrazões, a recorrida postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Denise Aparecida Rodrigues Pinheiro de Oliveira, OAB/DF 8.043. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido com relação à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada afronta aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Incidente, portanto, o óbice do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, “Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (RE 990119 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2019). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, uma vez que, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 5.106/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1061392 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 17/4/2018. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. No que tange ao pedido de suspensão do feito, não vislumbro ser a providência cabível no presente momento, porquanto a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864). Assim, indefiro o pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Denise Aparecida Rodrigues Pinheiro de Oliveira, OAB/DF 8.043. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004